Tribunal: TJDFT
Processo: 0755198-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755198-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que esta eg. 8a Turma Cível adota entendimento contrário à tese defendida pela Agravante: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva (ação n. 32.159/97), que rejeitou impugnação à execução no ponto referente à limitação temporal da condenação. A controvérsia acerca da forma de incidência da Taxa SELIC não foi conhecida, por já ter sido objeto de agravo anterior, cujo recurso especial encontra-se sobrestado por determinação da Presidência da Corte, em razão da afetação do Tema n. 1.349 da repercussão geral pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em definir se a condenação imposta ao Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/97, deve ser limitada temporalmente até a data de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada rejeita a limitação temporal da condenação, mas apresenta imprecisões quanto à extensão dos efeitos da sentença coletiva, tecendo considerações sobre a irretroatividade do título judicial. 4. A sentença da ação coletiva condenou o ente público ao pagamento de prestações vencidas entre janeiro de 1996 e a data de efetivo restabelecimento do benefício, tendo sido parcialmente reformada em segundo grau quanto aos critérios de juros e correção monetária. 5. O título executivo, contudo, limita-se às parcelas anteriores à impetração do MS n. 7.253/97, conforme entendimento fixado na sentença coletiva e reiterado em grau recursal, em razão da duplicidade de ações. 6. A decisão agravada apresenta falta de clareza quanto à limitação das parcelas, o que justifica a necessidade de expressa delimitação temporal da condenação, resguardando os limites objetivos da coisa julgada. 7. A execução deve observar rigorosamente os contornos do título judicial transitado em julgado, não sendo admissível a cobrança de parcelas posteriores a 27/04/1997, data de ajuizamento do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido. Tese de julgamento: “1. A condenação imposta em ação coletiva deve observar os limites objetivos da coisa julgada, não podendo ser executada além do período expressamente fixado na sentença transitada em julgado. 2. Quando a sentença coletiva delimita o período de condenação até a data da impetração de mandado de segurança posterior, a execução deve restringir-se às parcelas vencidas até essa data. 3. A ausência de clareza na decisão impugnada justifica a atuação do Tribunal para explicitar os limites temporais do título executivo, com vistas à segurança jurídica e à adequada execução da sentença.” (Acórdão 2061823, 0737537-46.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante da existência de comando judicial determinando a expedição de requisitórios em desconformidade com o título executivo, remanesce o interesse recursal do credor. 2. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar Rejeitada.” (Acórdão 1891472, 0710863-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) Logo, afasta-se, de plano, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator